Tribunal: STF
Processo: Rcl 48110
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida em plantão judicial pelo Juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo de nº 5066261-52.2021.4.02.5101/RJ, que indeferiu pedido liminar, com o qual pretendia o reclamante, servidor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sua transferência para o Município do Rio de Janeiro. 
    O reclamante alega que o pedido de transferência decorre de doença grave que acomete sua esposa e que a decisão agravada viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, bem como a dignidade da pessoa humana. 
    Requer que “seja concedida tutela de urgência, que consiste na lotação do autor em um do três CDDs citados, ou se entender o digno Magistrado em outro, na mesma função que exerce, sem que isso lhe importe em mudança salarial, mudança na função que exerce como motociclista, sendo vedado a diminuição salarial, a média de hora extra e adicional do autor dos últimos cinco anos, confirmando-se a Tutela de Urgência pleiteada pelo autor”.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, não foi indicada qualquer das hipóteses acima elencadas, limitando-se o reclamante a tecer alegações genéricas de violação a dispositivos constitucionais, o que demonstra a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.
    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator